Tribunal: TJDFT
Processo: 0737780-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737780-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL ABREU DE BARROS MONTEIRO AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, DIRETOR GERAL DA ESCOLA DE POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Raphael Abreu de Barros Monteiro pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar pretendido. O agravante sustenta ausência de fundamentação do decisum e não enfrentamento das teses de defesa apresentadas, em inobservância aos art. 489, § 1o, incisos III e VI, do CPC, e Enunciado no 09, do ENFAM. No mais, alega que, diversamente do consignado pelo julgador singular, é possível a alteração do gabarito definitivo da questão em discussão, do concurso público de agente da PCDF, pois se revela flagrante a ilegalidade e o erro grosseiro havido pela banca examinadora. Pondera ausência de conhecimento do vernáculo, tecendo considerações sobre noções de geografia e gramática. Aduz violação aos princípios da prestação jurisdicional efetiva e da isonomia. Invoca os arts. 5o, inciso XXXV, e 32, da CR, 1o, § 1o, da Lei Complementar no 94/98, e a Lei Distrital no 4.949/12. Após referir-se à jurisprudência que entende favorável à sua tese, em especial, o RE no 632.853/CE, pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de “determinar aos agravados que modifiquem a o gabarito da questão no 33 do caderno de provas do Agravante (questão no 34 da prova matriz) de ‘CERTO’ para ‘ERRADO’ e, por conseguinte, seja atribuída a pontuação a nota final do suplicante”, com o seu reposicionamento no certame de acordo com a nova pontuação (sic) (ID no 30991305, pág. 11). Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal nos moldes pleiteados. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, verifica-se que não assiste razão ao recorrente no que diz respeito à preliminar de nulidade do decisum, por ausência de fundamentação. Isso porque a decisão atacada analisou, ainda que de forma sucinta, as questões de fato e de direito, indicando os fundamentos do indeferimento da liminar pretendida, até porque necessários à argumentação expendida, em observância aos arts. 489, § 1o, incisos III, VI e IV, do CPC, 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, à Lei Complementar no 94/98 e ao Tema no 485, do excelso STF. No mais, nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que diz respeito ao primeiro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isso porque, como se sabe, é assente na jurisprudência que, em se tratando de concurso público, não cabe ao Judiciário apreciar os critérios de formulação e correção de provas, sendo essa interferência admitida, excepcionalmente, nos casos de flagrante ilegalidade ou por inobservância das regras editalícias, o que, ao que tudo indica, não é o caso dos autos. Com efeito, e com o cuidado para não prejulgar a causa, o fundamento de fato de que se vale a recorrente a fim de se revisar o gabarito da questão no 33, do certame para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, regido pelo Edital no 01/PCDF, de 30.06.20, não ostenta, por ora, a magnitude necessária à antecipação da pretensão recursal. Como bem observou o julgador singular, não vislumbra a ventilada ilegalidade do exame da questão em tela, verbis: “(...) A questão em análise é a seguinte: ‘No que se refere a aspectos geográficos da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), instituída pela Lei Complementar n. 94/1998 e suas alterações, julgue os itens que se seguem 34 A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios de três unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais.’ O gabarito indicou como ‘certa’ a assertiva, baseando-se no texto da LC 94/1998. O candidato alega que a questão deve ser considerada ‘errada’, porque o Distrito Federal não é formado por municípios; logo, entende que não é possível afirmar que municípios do Distrito Federal integram a RIDE. Embora esteja certa a premissa do autor de que não há municípios no Distrito Federal, no sentido técnico do termo, o julgamento do item deve ser feito a partir do critério estritamente territorial, conforme indicado no enunciado (‘No que se refere a aspectos geográficos (...) A RIDE, em seu recorte territorial (...)’). Nesse contexto, a avaliação esperada do candidato não era o conhecimento sobre a repartição administrativa do Distrito Federal, mas sim a composição territorial da RIDE, que abrange as três unidades da federação citadas (DF, GO e MG). Sendo assim, não há como se considerar ilícita a questão, mostrando-se incabível a alteração do gabarito, como solicitada, ou mesmo a anulação da questão. Considerando a análise da questão impugnada pelo requerente, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado (...)” (sic) (ID no 109037572, pág. 04). Logo, não se revela possível a antecipação da tutela pretendida, porquanto não se vislumbra inobservância aos preceitos legais, estando o decisum recorrido em consonância com o entendimento adotado por este egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes. Em continuação a esse raciocínio, não há como ver configurado o periculum in mora, sobretudo e especialmente à míngua da exposição de dados objetivos a esse respeito, pois o impetrante, ora agravante, já alcançou classificação hábil à correção da prova discursiva, sendo certo que o efeito de eventual acolhimento do pleito será realizado somente ao final do concurso, para fins de definição da ordem classificatória dos aprovados. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator